Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-18.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707088-18.2024.8.07.0008 RECORRENTE: GILDEVAN ROCHA RICARDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado, na modalidade tentada (art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14 do Código Penal). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) avaliar a possibilidade de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) verificar a correção da fração de redução de pena pela tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizar o arrombamento independentemente de laudo técnico – desde que presentes elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste. Precedentes. 4. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). 6.1. Verificado ter o réu avançado no iter criminis, tendo rompido dois obstáculos para chegar à res furtiva, náo há falar em redução máxima de 2/3. IV. DISPOSITIVO: 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 155, caput e § 4o, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 802.748/SC, Rel. MESSOD AZULAY NETO, 5a Turma, j. 14/08/2023; AgRg no AREsp 2.299.413/SE, Rel. JOÃO BATISTA MOREIRA (Des. Convocado do TRF1), 5a Turma, j. 15/08/2023; TJDFT, Acórdão 1976193, 0724188-07.2024.8.07.0001, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, j. 06/03/2025; Acórdão 1971637, 0720757-56.2024.8.07.0003, Rel. LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, j. 20/02/2025; Acórdão 1081787, 20170310043215APR, Rel. MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, j. 08/03/2018. O recorrente aponta violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas suficientes para a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 158 do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: VI - No que se refere a qualificadora do rompimento de obstáculo, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se -, são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela. Não se está afirmando que em todo caso a prova pericial seja desnecessária, tampouco que qualquer elemento probatório seja suficiente para supri-la, mas apenas que, em certas hipóteses, se o rompimento de obstáculo exsurge de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida. (...) (AgRg no HC n. 919.409/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004